Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Processo : 0745620-27.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu o pedido da diligência em endereço indicado pelo autor- agravante, uma vez que não logrou comprovar a efetiva a localização do veículo automotor, objeto da demanda, por fotografia ou outro meio idôneo, bem assim determinou a juntada aos autos de fotografia comprobatória da localização do veículo, no endereço indicado ou em outro, além de facultar a conversão do feito em ação de execução. Todavia, conforme ofício[1] encaminhado pelo juízo a quo, houve superveniente sentença[2] nos autos de origem (0708342-68.2020.8.07.0007), proferida em 16.11.2020, homologando o pedido de desistência formulado pelo autor e julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21591949. [2] Id. 76157457 dos autos na origem – no 0708342-68.2020.8.07.0007.